Tribunal: CARF
Processo: 11516.000374/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000374/2009-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.867 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
1.Trata o processo de Pedido de Restituição número
39052.38660.030407.1.2.02-3047, em que foram declarados crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 2005, no valor originário de R$ 3.940.883,20.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Florianópolis, em
16/02/2009, às fls. 84/87, a autoridade fiscal deferiu parcialmente o pleito,
reconhecendo o crédito de R$ 3.461.900,74. Cientificada da decisão em 30/03/2009,
conforme informação de fl. 92, tempestivamente, em 29/04/2009, o contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 94/99, acompanhada dos
documentos de fls. 100 e seguintes, que se resume a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000374/2009-88
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000374/2009-88

a.
Alega que requereu a restituição de Saldo Negativo de IRPJ referente ano
calendário de 2005, no montante de R$ 3.940.883,20. E que na análise do referido
pedido de ressarcimento a autoridade fiscal verificou que os valores de IRPJ pagos
com base em estimativa no ano de 2005, foram compensados com créditos, realizadas
através de DCOMP. Em sendo assim, na análise do referido crédito objeto de pedido
de ressarcimento pela autoridade fiscal, que foram utilizados para compensação com o
IRPJ do ano calendário de 2005, tal crédito restou por ser parcialmente procedente,
sendo que, por via de consequência as compensações efetuadas com aqueles créditos
também não foram expressamente homologadas, conforme fls. 2 de 4 do despacho.
Contudo, ao contrário do que consta no despacho decisório neste processo de
ressarcimento de IRPJ, tal pedido ora efetuado, foi considerado pela autoridade fiscal
que "as compensações realizadas já haviam sido apreciadas.
As estimativas compensadas sob condição resolutória e posteriormente não
homologadas não foram consideradas na apuração do saldo negativo", conforme
conclusão de fls. 2 do referido despacho;
b.
Afirma que a interpretação que faz da afirmação acima da autoridade
fiscal é que, em nenhum momento se verificou se os valores a titulo de IRPJ estavam
corretos ou não, mas, não há possibilidade de se efetuar o ressarcimento por conta das
compensações efetuadas que se encontram em discussão nos processo de n°
13963.000103/2005-56,
13963.000105/2005-45,
13963.000225/2005-42,
13963.000339/2005-
92,
13963.000842/2005-48,
13963.000007/2006-99
e
11516.000375/2009-22 os quais encontram-se em fase de apreciação de manifestação
de inconformidade pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento;
c.
Entende que o pedido de ressarcimento de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano calendário de 2005, não há que ser declarado parcialmente procedente
pela autoridade fiscal, mas sim, ser sobrestado a apreciação dos valores excluídos de
compensação
não
homologada, até
o julgamento
dos
processos
de
n°
13963.000103/2005-56,
13963.000105/2005-45,
13963.000225/2005-42,
13963.000339/2005-92, 13963.000842/2005¬48, citados pela autoridade fiscal, onde
está a apreciação de procedência ou não da origem do crédito que fora objeto de
compensação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica devido no ano calendário de
2005;
d.
Cita decisão do CARF e sustenta que se faz necessário o sobrestamento
do pedido de ressarcimento e devolução do valor de R$ 462.939,86 até o tramite final
dos
processos
de
n.°
13963.000103/2005-56,
13963.000105/2005-45,
13963.000225/2005-42, 13963.000339/2005-92, 13963.000842/2005-48;
e.
Relata que consta no despacho, a fls 3 do mesmo, que em confronto entre
as retenções informadas pelo contribuinte na DCOMP e na DIPJ com as Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
dos rendimentos e considerando o exíguo prazo de. trinta dias para apreciação de
diversos processos de restituição, houve glosa de valores demonstrados pelo
contribuinte de IRRF, porém não declarados pela fonte pagadora;
f.
Salienta que a justificativa de exíguo tempo para apreciação e
comprovação dos IRRF das fontes pagadoras não é fundamentação para glosar tais
valores, pois como bem salientado na sentença do Mandado de Segurança de n.°
2008.72.00.013203-7/SC, tal argumento exíguo prazo não merece prosperar sob pena
de infringir os Principio da Eficiência e da Duração Razoável do Processo. Desta
forma, o IRRF informado pelo contribuinte não padece de glosa por parte da
autoridade fiscal, merecendo ser reformado o despacho neste aspecto, onde uma
possível diligência junto a fonte pagadora sanaria a dúvida.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000374/2009-88

De outro modo, o que fica evidente é a possibilidade de que a fonte pagadora
não tenha efetuado a entrega da DRIF, pois foi efetuada a glosa do valor total num
montante de R$ 16.042,60. Assim, os valores correspondentes ao IRRF efetuado pelas
fontes pagadoras, constantes na tabela de fls 3 do despacho decisório, não estão
sujeitos à glosa por parte da autoridade fiscal, sem a devida fundamentação e
demonstração cabal de que tais valores devem ser efetivamente glosados do saldo
requerido neste pedido de ressarcimento. Assim, requer seja restabelecido o saldo
negativo de IRPJ, objeto do pedido de ressarcimento, sem a glosa do IRRF no valor de
R$ 16.042,60 efetuado pelas fontes pagadoras;
g.
Reclama que as compensações efetuadas não foram homologadas por
conseqüência de glosa de créditos nos processos de n.° 13963.000103/2005- 56,
13963.000105/2005-45,
13963.000225/2005-42,
13963.000339/2005-92,
13963.000842/2005-48, onde foram efetuadas compensações de IRPJ por estimativa e
que, por via de consequência, foram objetos das compensações não homologadas
neste referido despacho. Conforme já exposto nesta peça, há a necessidade de
sobrestar tal pedido de ressarcimento referente ao valor de R$ 405.864,26, até o
desfecho dos processo de n.°13963.000103/2005-56, 13963.000105/2005-45,
13963.000225/2005-42, 13963.000339/2005¬92, 13963.000842/2005-48, que são os
primórdios dos créditos que foram objetos de compensação, em datas posteriores.
Assim, é de se sobrestar todas as compensação não homologadas, nos termos do art.
151 do CTN;
h.
Ao final, requer: a) seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade; b) seja reformado o presente despacho decisório declarando como
procedente, na sua totalidade, o pedido efetuado pelo contribuinte no valor de R$
3.940.883,20; c) seja restabelecido o saldo negativo de IRPJ com os valores glosados
de IRRF relativo às fontes pagadoras citadas no despacho decisório, por falta de
fundamentação legal bem como seja efetuado diligência para verificação do valor de
IRRF, no valor de R$ 16.042,60; d) seja sobrestado o ressarcimento de saldo negativo
de IRPJ referente o ano calendário de 2005, no valor de R$ 462.939,86 , para após o
transito em julgado dos processos de n.° 13963.000103/2005-56, 13963.000105/2005-
45, 13963.000225/2005-42, 13963.000339/2005-92, 13963.000842/2005-48, que
tratam da origem dos créditos objetos de compensação; e) sobrestar a exigência das
DCOMP apresentadas e não homologadas neste Despacho Decisório, e as DCOMP
vinculadas ao processo de n.°. 13963.000103/2005-56, 13963.000105/2005-45,
13963.000225/2005-42, 13963.000339/2005-92, 13963.000842/2005¬48.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. DIRF.
Em processo de compensação/restituição o ônus da prova é do contribuinte, a
quem cabe comprovar as retenções de fonte, sem a qual prevalece o montante
informado em DIRFs.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000374/2009-88

Por ausência de previsão legal descabe pedir o sobrestamento do processo de
pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, por motivo de não
homologação de compensação de estimativas, devendo o julgamento observar
o estado atual dos correspondentes litígios.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o processo de Pedido de Restituição em que foram declarados crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005, no valor originário de R$ 3.940.883,20.
Pelo despacho proferido pela DRF/Florianópolis, às fls. fls. 84/87, a autoridade
fiscal deferiu parcialmente o pleito, reconhecendo o crédito de R$ 3.461.900,74, conforme
abaixo resumido:

A autoridade fiscal deixou de reconhecer R$ 462.939,86 de estimativas
compensadas, levando em conta que compensações dos meses de janeiro, março, maio, outubro e
novembro não foram homologadas ou não localizadas, conforme o seguinte resumo:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000374/2009-88

Na peça de defesa, a contribuinte solicitou que fosse sobrestada a apreciação dos
valores excluídos de compensação não homologada, até o julgamento final dos processos de n°
13963.000103/2005-56, 13963.000105/2005-45, 13963.000225/2005-42, 13963.000339/2005-
92, 13963.000842/2005-48.
A autoridade de primeira instância decidiu que tal pleito de sobrestamento deveria
ser rejeitado já que a legislação que regulamenta o processo administrativo fiscal (Decreto n°
70.235/72 e Decreto n° 7.574/2011) não prevêem tal hipótese de suspensão do julgamento.
Assim, deveria prevalecer as decisões neles proferidas, atualizadas por eventuais recursos já
julgados em instâncias superiores.
Desta forma, tendo em vista as decisões favoráveis ocorridas nos processos acima
mencionados, foram reconhecidos como extintos os débitos das estimativas de janeiro (R$
16.429,41 e R$ 65,75), março (R$ 10.265,91), maio (R$ 120.938,65), outubro (R$ 41.353,21) e
novembro (R$ 4.328,77), os quais totalizam R$ 193.381,70.
Ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 reconhecido pelo
despacho decisório (R$ 3.461.900,74), foram acrescentadas as estimativas compensadas
reconhecidas na presente decisão (R$ 193.381,70), do que resultou em um reconhecimento total
de crédito tributário de R$ 3.655.282,44.
Limita-se o presente julgamento, portanto, à discussão da parcela relativa aos
valores discutidos:
a) Proc. n° 13963.000339/2005-92 (maio/2005 saldo devedor de R$ 5.340,66)
b) Proc. n° 11516.000375/2009-22 (dez/05 R$ 263.377,01)
Permanece em discussão, ainda, a parcela relativa ao IRRF.

Diligência
Tendo em vista que os processos acima mencionados, são essenciais ao deslinde
da questão, vale investigarmos o status processual dos mesmos.
Tais processos, segundo consulta de andamento processual no sítio do CARF,
encontram-se pendentes de decisão irreformável em âmbito administrativo tributário.
Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000374/2009-88

i. em relação aos PAFs n° 13963.000339/2005-92 e 11516.000375/2009-22 aguarde
que seja proferida decisão administrativa irreformável e avalie o quanto foi
efetivamente homologado em relação aos pedidos originais da contribuinte;
ii. ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.

Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital